Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-17.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0703962-17.2020.8.07.0002 APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: CROSSFIT RED SKIN LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a sentença de id 26354711, que confirmou a tutela e julgou parcialmente procedente o pedido formulado contra a recorrente para declarar a inexistência do débito, condenando-a ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cabendo à ré-apelante também suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais). Após o julgamento e publicação do apelo (id 31407837 e 31547543), as partes noticiam ter celebrado acordo extrajudicial, na petição de id 32019794, juntando, para tanto, o Termo assinado pelos patronos das partes (id 30769785), inclusive, com dispensa do prazo recursal. É o breve relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar não ter se esgotado a prestação jurisdicional vinculada à Segunda Instância, uma vez que o Termo de Acordo foi juntado em 21/01/2022, ainda dentro do prazo para oposição dos Embargos aclaratórios em face do acórdão. É cediço que o acordo firmado entre os litigantes ostenta natureza de transação, isto é, espécie de autocomposição em que as partes fazem concessões mútuas, a teor do disposto no artigo 840 do Código Civil. No caso dos autos, reputo satisfeitos os requisitos condicionantes da transação: direito disponível, partes capazes e devidamente representadas por advogados investidos com poderes para tal ato jurídico (id’s 26354203 e 26354693). Note-se que, na avença, também foram incluídos os honorários sucumbenciais. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo apresentado no id 32019794 e extingo essa fase processual. Publique-se. Intimem-se. Diante da renúncia ao prazo recursal, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 15 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator